Tribunal: TJDFT
Processo: 0707601-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ANNA LUÍSA PORTELA DE DEUS ALBANO da decisão que, nos autos da ação ordinária ajuizada em desfavor do INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO e da UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES - UNDF (processo n.o 0700514-80.2023.8.07.0018), indeferiu o pedido de tutela de urgência e a gratuidade de justiça requeridos pela agravante/autora, nos seguintes termos (ID 147610919): (...) A demandante alega ter prestado concurso para a carreira de magistério na 2a demandada (UNDF), certame organizado pelo primeiro requerido (IADES). Afirma a autora que sua nota na prova discursiva foi erroneamente calculada, o que causou sua indevida eliminação do concurso. Requer, em tutela de urgência, sua reinclusão no certame. Decido. O art. 5o, LXXIV da CF que restringe a concessão do benefício da gratuidade de justiça "aos que comprovarem insuficiência de recursos". A declaração de ajuste de imposto de renda da autora, por ela juntada, indica que ela tem quase R$ 150.000,00 aplicados em investimento líquido (LCA), além de outros bens que, embora de menor liquidez, não são irrelevantes (id. 147591135 - Pág. 3-4) A demandante nitidamente tem recursos suficientes para suportar as custas iniciais, as quais, diga-se de passagem, são módicas no TJDFT. Ante a evidente capacidade econômica do requerente, a gratuidade de justiça deve ser indeferida. Sem prejuízo do disposto anteriormente, passo a análise da tutela de urgência. A demandante teve o quesito de “coesão e coerência” (“CC”) de sua prova discursiva analisado por três avaliadores. As notas foram 2,5 (A1, avaliador 1); 1,5 (A2, avaliador 2); e 1,5 (A3, avaliador 3) (id. 147585079 - Pág. 5). A nota final, nesse quesito, foi 1,5. A autora afirma que essa nota final está errada, que seu valor correto é 2,0. O item 12.1.1 do edital tem a seguinte redação (id. 147591118 - Pág. 14): 12.1.1 A prova discursiva será corrigida por 2 (dois) avaliadores. Caso as correções divirjam em mais de 25% (vinte e cinco por cento) da nota máxima da questão, uma terceira correção será realizada. A nota final da discursiva será a média das duas notas atribuídas pelos dois avaliadores, caso haja convergência entre os dois primeiros avaliadores, ou a média das duas notas mais próximas, caso haja uma terceira correção. Das três notas da autora (2,5; 1,5 e 1,5; A1, A2 e A3), as “duas mais próximas”, porque iguais, são A2 e A3 (A2 = A3 = 1,5). Estas são as notas que devem ser utilizadas no cálculo da média, a qual será a nota final. A média de dois valores iguais é o próprio valor, o que signfiica que a média entre 1,5 [A2] e 1,5 [A3] é 1,5, exatamente a nota final atribuída à autora. A primeira vista não há equívoco na nota final impugnada. O direito da autora à sua revisão não é suficientemente provável. Consequentemente, a tutela de urgência deve ser indeferida (CPC, art. 300 a contrario sensu). Ante o exposto: 1. Indefiro a tutela de urgência. 2. Indefiro a gratuidade de justiça. 3. Fica a autora intimada a recolher as custas iniciais no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do feito sem resolução de mérito. Publique-se. Intime-se. (...) Opostos embargos de declaração pela agravante/autora (ID 148754548 dos autos originários), esses restaram rejeitados pela decisão de ID 148836618 dos autos originários. Nas razões de seu agravo de instrumento (ID 44239338), a agravante/autora alega, em síntese, ter sido eliminada do concurso público para provimento de cargo de tutor de arquitetura da carreira do magistério superior do Distrito Federal, em razão de equívoco na metodologia de correção de sua prova discursiva. Afirma que sua nota, divulgada no resultado final, não corresponde ao espelho de avaliação disponibilizado pela Banca e que os recursos administrativos interpostos não teriam sido examinados. Sustenta que a Banca teria utilizado critério de correção mais favorável para outros candidatos, o que importaria em quebra da isonomia. Entende ter demonstrado fazer jus aos benefícios da gratuidade de justiça e, ao fim, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão da gratuidade de justiça e, no mérito, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada. Por meio da decisão de ID 44339455 indeferi a gratuidade de justiça. Preparo recolhido no ID 44974344. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar. Isso porque, não se vislumbra a probabilidade do direito, tendo em vista que conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE n. 632.853), “não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas". Ademais, conforme bem fundamentado pelo magistrado a quo na decisão agravada, a nota final atribuída à agravante está de acordo com as regras estabelecidas no edital do certame, vejamos: (...) A demandante teve o quesito de “coesão e coerência” (“CC”) de sua prova discursiva analisado por três avaliadores. As notas foram 2,5 (A1, avaliador 1); 1,5 (A2, avaliador 2); e 1,5 (A3, avaliador 3) (id. 147585079 - Pág. 5). A nota final, nesse quesito, foi 1,5. A autora afirma que essa nota final está errada, que seu valor correto é 2,0. O item 12.1.1 do edital tem a seguinte redação (id. 147591118 - Pág. 14): 12.1.1 A prova discursiva será corrigida por 2 (dois) avaliadores. Caso as correções divirjam em mais de 25% (vinte e cinco por cento) da nota máxima da questão, uma terceira correção será realizada. A nota final da discursiva será a média das duas notas atribuídas pelos dois avaliadores, caso haja convergência entre os dois primeiros avaliadores, ou a média das duas notas mais próximas, caso haja uma terceira correção. Das três notas da autora (2,5; 1,5 e 1,5; A1, A2 e A3), as “duas mais próximas”, porque iguais, são A2 e A3 (A2 = A3 = 1,5). Estas são as notas que devem ser utilizadas no cálculo da média, a qual será a nota final. A média de dois valores iguais é o próprio valor, o que signfiica que a média entre 1,5 [A2] e 1,5 [A3] é 1,5, exatamente a nota final atribuída à autora. (...) Nesse quadrante, ausente, à primeira vista, a demonstração do necessário requisito da probabilidade do direito vindicado para o deferimento da tutela recursal pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, após respeitado o contraditório, até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se.